Tribunal: TJES
Processo: 0000161-72.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000161-72.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ELESBAO GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000161-72.2021.8.08.0067

APELANTES: ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES, JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 APELANTES.
FURTO
QUALIFICADO
(
ARTIGO 15
5
,
§ 4º, INCISO I
V
,
DO CP).
ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE DE FURTO SIMPLES.
CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DA RES FURTIVA INERENTE AO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIAL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE

DES
P
ROVIDO
E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

2. Caso em que a prova testemunhal converge no sentido de que o réu Alexandre trabalhava com a vítima e tinha ciência de que esta guardava dinheiro em espécie na sua residência, sendo que acusado Alexandre repassou tais informações para o denunciado Jefferson que, por sua vez dividiu parte da
res furtiva
com o denunciado Alexandre.

3. Não há como prosperar o pleito de desclassificação do delito de furto qualificado para sua forma simples, porquanto restou devidamente comprovado o concurso de pessoas, estando presente, portanto, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

4. Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”. (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

5. A diminuição do patrimônio da vítima constitui uma circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o furto é uma modalidade. Dessa forma, a ausência de restituição do bem furtado, por si só, não é suficiente para justificar o aumento da pena-base. Desta feita, levando-se em conta que o dano material sofrido não se revela superior ao inerente ao tipo penal, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetorial consequências.

6. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça “admite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do agente”.(AgRg no HC n. 761.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

7. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

8. Arbitrada verba honorária em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

9
. Recurso
do apelante Alexandre d
esprovido

e recurso do apelante Jefferson parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso do apelante Alexandre e dar parcial provimento ao recurso do apelante Jefferson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 -
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS
/ 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000161-72.2021.8.08.0067

APELANTES: ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES, JEFFERSON BORGES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
, e, o segundo, por
JEFFERSON BORGES DA SILVA
em face da sentença (Id. 9648103, Vol. 01, parte 03, pp. 09/20), proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, às seguintes penas: a) 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa (Alexandre); e b) 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa (Jefferson).

Emerge da Denúncia (Id. 9648103, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04),
q
uanto ao FATO 01
, que, no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 18h, na Rua São José, 240, Bairro Vila Nova de Baixo, João Neiva/ES, os denunciados JEFFERSON BORGES DA SILVA, MATEUS ANACLETO DOS SANTOS e ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES, agindo em concurso, de forma livre e consciente, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais em espécie), pertencente à vítima Gilcimar Rodrigues.

Ressai que os denunciados JEFFERSON BORGES DA SILVA e MATEUS ANACLETO DOS SANTOS foram até a casa da vítima, pularam a cerca do lado do quintal e adentraram na residência, indo direto até o quarto de Gilcimar, de onde subtraíram a quantia em dinheiro acima especificada, que estava no assoalho do guarda-roupa.

Consta, ainda, que os denunciados JEFFERSON BORGES DA SILVA e MATEUS ANACLETO DOS SANTOS agiram em concurso de pessoas com o denunciado ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES, o qual havia trabalhado de pedreiro na residência da vítima e, sabendo que esta guardava dinheiro em casa, avisou aos comparsas JEFFERSON e MATEUS para que fosse realizado o furto do dinheiro para, depois, dividi-lo entre os três.

Outrossim,
quanto ao FATO 02
, consta que, no dia 06 de outubro de 2020, em João Neiva, a denunciada LORRANI DA SILVA SANTO, agindo de forma livre e consciente, recebeu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime proveniente do furto realizado na residência da vítima Gilcimar Rodrigues, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual foi depositada em sua conta bancária pelo denunciado JEFFERSON, seu companheiro.

Devidamente processados, os denunciados
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
e
JEFFERSON BORGES DA SILVA
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. Por sua vez, a corré LORRANI DA SILVA SANTO fora condenada nas iras do art. 180,
caput,
do Código Penal, enquanto o corréu MATEUS ANACLETO DOS SANTOS fora absolvido da prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 9648110), a Defesa do apelante
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
pugna pela absolvição. Outrossim, requer a fixação de honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Por sua vez, a Defesa do apelante
JEFFERSON BORGES DA SILVA
(Id. 9648116) postula a desclassificação do delito de furto qualificado para sua forma simples, ante a ausência de comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da reprimenda, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 9648103, Vol. 01, parte 01, pp. 10/13) e prova oral.

Por sua vez, no tocante à
autoria
, é de se pontuar que, na esfera inquisitorial (Id. 9648103, Vol. 01, parte, 01, pp. 16/18), a vítima
GILCIMAR RODRIGUES
declarou que Jefferson pulou a cerca, adentrou no quintal e foi direto para o quarto do declarante; que Jefferson levantou as roupas que estavam dentro do guarda-roupa, no assoalho, pegou o dinheiro sem fazer nenhum tipo de bagunça, demonstrando que tinha conhecimento de onde o dinheiro estava sendo guardado; que em toda a casa havia coisas de valor que o suspeito poderia ter apanhado; que tinha também uma tigela com R$ 70,00 (setenta reais) de troco de dinheiro em espécie e moedas; que acredita que, quando chegou em casa, o suspeito provavelmente ainda estava dentro de sua casa, visto que as câmeras de videomonitoramento da vizinha Lúcia flagraram Jefferson entrando no quintal do declarante às 18h05min e o declarante chegando as 18h10min; (...) que contou o dinheiro que havia caído no chão e viu que Jefferson havia deixado cair R$ 1.000,00 (um mil reais) dos R$ 10.000,00 (dez mil) que havia guardado; (....) Que por várias vezes, Alexandre, vulgo Xandinho, cunhado de Jefferson, trabalhou como pedreiro na casa do declarante; que suspeita ter sido Xandinho que tenha passado para Jefferson que o declarante teria algum dinheiro guardado dentro de casa, visto que, no final de semana, o declarante sempre recebe algum dinheiro de mercadorias vendidas durante a semana, sem ter como fazer depósito bancário.

A vítima não foi ouvida em Juízo, havendo o Ministério Público desistido de sua oitiva (Id. 9648103, Vol. 01, parte, 02, p. 148).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
negou a prática delitiva, havendo relatado que “conhece Jefferson, Matheus e Lorraine; Que Jefferson é seu ex cunhado; Que nem sabia onde Gilcimar guardava dinheiro na casa dele;
Que trabalhava na casa de Gilcimar como pedreiro e trabalhou esses dias de novo para ele; Que soube do furto, pois o dia que aconteceu isso aí ele (Gilcimar) foi lá em cima atrás dele
; Que Jefferson trabalha no negócio de madeira/eucalipto; Que no dia saiu Jefferson e Matheus; Que o declarante estava com sua esposa e seu filho em casa;
Que não pediu nada para Jefferson não
; Que Lorraine é ex mulher de Jefferson; Que conhece Lorraine também; (...) Que não viu dinheiro com Matheus; (...) Que Mateus era amigo de Jefferson que era cunhado do declarante, o contato que tinham era isso; Que chegou a ver Mateus e Jefferson bebendo juntos; Que estavam o declarante e sua esposa sentado bebendo cerveja; Que não via Jefferson e Matheus bebendo juntos com frequência; Que viu Jefferson e Matheus chegando juntos, pois o declarante estava sentado lá; (...) Que a casa de Gilcimar tem muro, que o declarante que fez para ele; Que tem cerca mas do outro lado, não é na casa dele mesmo não; Que a casa dele (Gilcimar) tem uma entrada para casa da mulher que mora atrás da casa dele; Que a cerca é na beira do rio.”

Por sua vez, o apelante o réu
JEFFERSON BORGES DA SILVA

confessou a prática delitiva
, havendo declarado “Que conhece Mateus, Alexandre e Lorraine;
Que essa denúncia é verdadeira
; Que Alexandre já trabalhou de pedreiro na casa da vítima;
Que escutou Alexandre falando onde estava o dinheiro, foi lá e pegou
; Que já foi preso por outro crime, por furto; Que Matheus Anacleto não estava junto com o declarante; Que é mentira da testemunha,
o declarante pegou o dinheiro sozinho; Que furtou sete mil reais; Que gastou tudo com droga e bebida; Que escutou Alexandre falando onde que estava o dinheiro, dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta; Que Alexandre trabalhou uns dias lá e escutou o dono do dinheiro falando
; Que só bebeu cerveja com Alexandre, pagou uma cerveja para ele, beberam cerveja, comeram carne e só; Que foi com o dinheiro do furto;
Que Alexandre sabia que o declarante tinha furtado; Que Alexandre sabia que o dinheiro que estavam sendo pagas coisas para ele eram provenientes do furto
; Que Mateus chegou de gaiato, não sabia de nada, Mateus chegou estava passando, aí o declarante o chamou para tomar uma cerveja, ele nem sabia que o dinheiro era roubado nem nada não, Matheus é inocente de acordo com o declarante;
Que só quem sabia que o dinheiro era do assalto era Alexandre; Que entrou na residência pois a cerca de madeira estava aberta, entrou pela cerca e quando empurrou a porta também estava aberta, aí entrou pela porta aberta
; Que não chegou a dar dinheiro a Matheus; Que não sabe dizer se Matheus conhecia Gilcimar; Que Matheus é trabalhador e trabalha na oficina do Juninho mecânico; Que chegou a transferir um valor para conta de Lorraine; Que Lorraine sabia que o dinheiro era proveniente do furto; Que Lorraine ficou sabendo do furto no mesmo dia; Que no outro dia o declarante depositou o dinheiro na conta de Lorraine;
Que Alexandre contou para o declarante, ambos estavam conversando, o declarante falou que estava precisando de dinheiro e Alexandre falou que na casa do Gilcimar tinha uma quantia de dinheiro grande, não sabia quanto, mas tinha grande valor guardado dentro do guarda roupa na gaveta
; Que não deu parte do dinheiro a Alexandre só bebida, droga e carne, churrasco e essas coisas assim;
Que Alexandre só passou a fita; Que Alexandre não quis o dinheiro porque o declarante não deu, ele quis mas o declarante não deu
; Que o declarante só deu bebida, churrasco e droga; (...)”

Em seu interrogatório em sede judicial (depoimento transcrito na sentença), o corréu MATEUS ANACLETO DOS SANTOS negou a prática delitiva, havendo declarado que conhece Alexandre, Jefferson e Lorrani; que não participou do crime; que não recebeu dinheiro de Jefferson; que não conhece Gilcimar, só de vista; que não frequentou a casa de Gilcimar.

Destaque-se, ainda, que a testemunha DEVALDO BELO DE SOUZA relatou em juízo (depoimento transcrito na sentença) que

quem entrou na casa foram Jefferson e Matheus, pelo que Alexandre falou; que Matheus estava junto; que Alexandre comentou que tinham valores depositados na conta da esposa do Jefferson e quem contou isso para o declarante foi Alexandre também.

Sabatinada em Juízo, a testemunha Delegado de Polícia
LEANDRO COMPER SPERANDIO
relatou em juízo (depoimento transcrito na sentença) que participou das investigações; que conseguiram apurar dentro desses fatos que a vítima teve a casa violada, entraram pela casa dela provavelmente pulando pelo muro do vizinho; que a vítima como é autônoma guardava em casa uma quantidade razoável de dinheiro na ocasião ela guardava nove ou dez mil reais;
q
ue Jefferson foi até a residência da vítima e subtraiu juntamente com o Matheus que era comparsa dele;
q
ue Jefferson assim o fez pois teria recebido informações do cunhado dele chamado Alexandre;
que
Alexandre trabalha eventualmente junto da vítima e tinha ciência que a vítima guardava esses valores em casa;
q
ue Alexandre teria passado essas informações para o Jefferson
; que ao final parte desse dinheiro, o Jefferson deu para esposa dele, Lorraine e a Lorraine guardou esse dinheiro numa conta bancária; (...) que a vítima reconheceu pelas imagens o Jeffinho como sendo um dos autores até porque o Jefferson, vulgo Jeffinho, é notadamente conhecido lá do bairro Crubixá como sendo autor de diversos pequenos furtos, receptação e, por fim, agora está preso por homicídio; (...) que as investigações foram tramitando e
há um depoimento de que, no mesmo dia, Jefferson estava num bar, no bairro Crubixá, com um bolo de dinheiro na mão, bebendo junto com Matheus, comparsa dele e com um bolo de dinheiro na mão;
(...) Que Jefferson não estava trabalhando, a própria Lorraine quando prestou depoimento disse que Jefferson não tinha dinheiro nem para colocar mantimentos em casa, até porque ele não tinha recebido (ele recebia de quinze em quinze dias) e Jefferson não teria recebido naquela quinzena; que é mais uma evidência que demonstra que naquele dia, Jefferson teria praticado esse crime, esse furto de dez mil reais em espécie; (...)
q
ue Jefferson confessa que teria praticado esse furto nessa quantia em espécie, teria dividido essa quantia com o cunhado dele, com o Alexandre
; Que Jefferson confidenciou isso, pois deu o dinheiro para a esposa guardar, para Lorraine (parte do dinheiro, dois mil reais, foi esse dinheiro); Que Lorraine já desconfiava pois já estava rodando no bairro que Jefferson seria o autor do crime; Que Lorraine indaga Jefferson, e depois de indagar ele por algumas vezes, Jefferson fica em silêncio e desconversar até que Jefferson resolveu realmente confessar para Lorraine também que o dinheiro era de origem da prática desse crime; (...) Que as informações inclusive até levantadas pela própria vítima é que Matheus estava junto com Jefferson no local, provavelmente dando uma cobertura no local dos fatos; Que logo depois no mesmo dia, Jefferson e Matheus estavam juntos na comunidade Crubixá, inclusive juntos no bar, desfrutando desses valores aí; Que Matheus nega e Jefferson não delata ele;
Que o cunhado, o Alexandre, teria
falado
para Jefferson que a vítima possuía essa quantia expressiva
;
Que Alexandre trabalhava para vítima como diarista, alguma coisa assim, tinha um relacionamento com a vítima.
”

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar que
a prova testemunhal converge no sentido de que
o réu
Alexandre trabalhava
com
a vítima e tinha ciência de que esta guardava dinheiro em espécie na sua residência, sendo que
acusado
Alexandre repassou tais informações para o denunciado Jefferson que, por sua vez dividiu parte da
res furtiva
com o denunciado Alexandre
.

À luz do exposto, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
há
elemento
s

probante
s
robusto
s
a
demonstrar com firmeza
a autoria delitiva

do
apelante
ALEXANDRE
,
razão pela qual
o
des
acolh
imento do
pleito absolutório
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, não há como prosperar o pleito formulado pelo apelante
JEFFERSON BORGES DA SILVA
de desclassificação do delito de furto qualificado para sua forma simples, visto que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
restou devidamente comprovado o concurso de pessoas
, estando presente, portanto, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Ultrapassado tal ponto, o apelante
JEFFERSON BORGES DA SILVA
pugna

seja
neutralizada a desvaloração do modulador das consequências do crime
, redimensionando-se a reprimenda basal.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os balizadores dos antecedentes e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Nesse prisma, verifica-se que a negativação do modulador consequências do crime fora consubstanciada no fato de que a vítima teve considerável prejuízo de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Frente a tal panorama, cumpre salientar que
“As consequências do crime se relacionam ao abalo social da conduta delituosa, bem como à extensão e à repercussão de seus efeitos. Muito embora a maioria das condutas delitivas já tragam no bojo do seu preceito primário a consequência da prática da infração (resultado naturalístico do crime), consistente na lesão jurídica causada à vítima ou à coletividade,
a circunstância judicial relativa às consequências procura mensurar o alcance de tal repercussão, que se projeta para além do fato delituoso
.” (AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Assim sendo, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”. (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Sob tal enfoque, a diminuição do patrimônio da vítima constitui uma circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o furto é uma modalidade. Dessa forma, a ausência de restituição do bem furtado, por si só, não é suficiente para justificar o aumento da pena-base.

Desta feita, levando-se em conta que
o dano material sofrido não se revela superior ao inerente ao tipo penal,
é de rigor o afastamento da desvaloração do vetorial

consequências
.

Diante do exposto, considerando a neutralização do modulador das consequências; considerando, ainda, a desvaloração negativa dos antecedentes; e considerando, ainda, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,
fixo a pena-base fixada em
0
2
(
dois
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa.

Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), e a circunstância agravante da multirreincidência (art. 61, inc. I, do CPB). Nesse sentido, não há como de compensar a atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência, ante a existência de mais três condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, possibilitando assim a preponderância da agravante.

Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“a
dmite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do agente
”.(AgRg no HC n. 761.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim sendo, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena a serem aquilatadas, razão pela qual
torno definitiva a pena
do acusado
JEFFERSON BORGES DA SILVA
em
0
3 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, a Defesa de
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa
Dr
a
.
EVELYN FREIRE SANTOS, OAB/ES 27.730
(nomeação no Id. 9648103, Vol. 1, parte 02, p. 17), verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
.
EVELYN FREIRE SANTOS, OAB/ES 27.730
, pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante
ALEXANDRE ELESBÃO GONÇALVES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
JEFFERSON BORGES DA SILVA
, para redimensionar a pena que lhe fora imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)